Tribunal: STF
Processo: Rcl 87518
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luís Cláudio Trovões Ledesma, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2334936-41.2023.8.26.0000, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 660 RG para negar seguimento do recurso extraordinário.



    Narra a parte reclamante que, na origem, discute-se decisão pela qual resultou rejeitada “a prejudicial de prescrição arguida pelo ora reclamante” (e-doc. 1, p. 2). 



    Discorre que, não obstante o juízo de piso tenha deferido a produção de provas que corroborariam a tese de defesa do reclamante, “contraditoriamente, antecipou o julgamento de matéria prejudicial de mérito (prescrição), cerceando-se o devido processo legal e o amplo direito de prova pelo ora reclamante, importando em violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da CF/88”.



    Informa que, após esgotar as vias ordinárias, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado sob o pretexto de inexistir repercussão geral da matéria com fundamento no Tema 660 RG, sendo essa decisão mantida em sede de agravo interno e de aclaratórios. 



    No ponto, sustenta que



    “o E. TJSP usurpou a competência do Colendo Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, utilizando como único fundamento a suposta inexistência de repercussão geral da matéria. Ao assim proceder, o v. acórdão reclamado pretendeu atrair o Tema 660 deste E. STF para negar provimento à via extraordinária ante a suposta ausência de repercussão geral, vinculando o entendimento da Suprema Corte no sentido de que tal requisito recursal não restaria preenchido na hipótese de violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 3)



    Ademais, alega que 



    “não há necessidade de se analisar a aplicação das normas infraconstitucionais para verificar que a r. decisão interlocutória incorrera em evidente cerceamento do direito de defesa e inarredável mácula ao devido processo legal, em virtude do julgamento anterior à dilação probatória, impedindo a produção de provas essenciais para a plena instrução processual e para o deslinde da questão prejudicial de mérito”. (e-doc. 1, p. 8)



    Aduz que “a matéria em análise possui natureza eminentemente constitucional, tendo em vista o verdadeiro óbice ao contraditório e à ampla defesa (incisos LIV e LV do artigo 5° da Constituição Federal)”, enfatizando que



     “não se há de olvidar que a fundamentação do próprio ARE nº 748.371 RG/MT, utilizado na r. decisão monocrática, permite a admissibilidade de Recurso Extraordinário que verse sobre as matérias de acobertadas pelo Tema nº 660/STF”. (e-doc. 1, p. 8)



    Ao final, requer que seja conhecida a reclamação e, no mérito, 



    “dar-lhe provimento por ter o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usurpado a competência constitucional desta Corte Suprema, processando-se o Recurso Extraordinário interposto e, assim, passando-se a analisar a ausência de fundamentação da r. decisão, eliminando-se a violação direta à Constituição Federal”; (e-doc. 1, p.12)



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante teve o seguimento negado com fundamento no Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 3), sendo a decisão mantida em sede de agravo interno cuja ementa segue transcrita:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 660 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta violação a princípios constitucionais de ordem processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. 4. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (e-doc. 4)



    Eis os fundamentos do julgado:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (tema 660), assinalou que a controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não apresenta repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da sua ementa:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’



    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação artigos 206, §3º, V, do CC e 1015, II, do CPC. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelo recorrente. 



    Além do mais, a E. Suprema Corte, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.320.407/CE (tema 1146), assinalou que a discussão sobre a alegação de ofensa à garantia de inafastabilidade da jurisdição nos casos de julgamento antecipado da lide não apresenta repercussão geral, conforme se infere da sua ementa: (...)



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC”. (e-doc. 4, p. 4-6)



    Por oportuno, colhe-se do julgado que rejeitou os subsequentes embargos declaratórios:



    “Com efeito, as matérias trazidas no Agravo Interno e renovadas nestes aclaratórios, foram devidamente apreciadas e afastadas por seu caráter infraconstitucional, eis que a C. 15ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, contra decisão que afastou a preliminar de prescrição da pretensão, ressaltando que ‘A decisão agravada não tem nulidade alguma, porque está fundamentada e analisou os pontos pertinentes para a solução da questão da prescrição. Por outro lado, a questão relativa ao conhecimento do representante legal da agravada acerca da emissão das notas fiscais diz respeito ao mérito do processo, que será julgado pelo juízo de origem na ocasião da prolação da sentença. 4. A pretensão da autora agravada está baseada na responsabilidade civil extracontratual, que é sujeita à prescrição trienal, de acordo com regra do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data do efetivo conhecimento do autor a respeito da emissão fraudulenta das notas que, no caso, se deu com o recebimento da notificação da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa, emitida em 23/09/2020 (fls. 53/56 da ação), e acarretou a elaboração da defesa em 03/11/2020 (fls. 57/67 da ação). Isso porque, a autora agravada alega o desconhecimento da emissão fraudulenta de notas fiscais pelo réu agravante e, por isso, o termo inicial da prescrição não pode ser a data da emissão das notas. Ademais, da leitura da defesa apresentada no processo administrativo não se vislumbra a ciência da emissão das notas 180 dias antes da data da lavratura do auto, porque a alegação (da defesa) de que a conclusão da fiscalização se deu em prazo superior a 180 dias pode ter sido feita com base nos documentos integrantes daqueles autos. Entender de forma diversa tolheria do autor o direito de ação, pois arcaria com a inércia de não propor a ação, em época que não tinha conhecimento dos fatos". Confira-se a fls. 125.



    A deliberação colegiada encontra-se, portanto, em sintonia com o ARE nº 748.371/MT (tema 660), no qual o E. STF assinalou a ausência de repercussão geral da alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando o debate repousar sobre temas tipicamente infraconstitucionais, como é o caso do presente Agravo de Instrumento. 



    Além do mais, conforme constou da decisão embargada, o V. Aresto encontra-se em total conformidade com o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.320.407/CE (tema 1146), em que a E. Suprema Corte assinalou que a discussão sobre a ofensa à garantia de inafastabilidade da jurisdição nos casos de julgamento antecipado da lide não apresenta repercussão geral. Os presentes Embargos têm nítida feição infringente. 



    O interessado quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela D. Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração”. (e-doc. 5, p. 3-5)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho o TJSP atuou nos limites de sua competência, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente